Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-81.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706547-81.2021.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMARA MIRANDA DE BRITO, JULIA MIRANDA DE BRITO EMBARGADO: ESPÓLIO DE JOSÉ DE BRITO SOARES, MARCO ANTONIO RABELO PAULINI D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por SAMARA MIRANDA DE BRITO e JULIA MIRANDA DE BRITO, contra a decisão de ID 47687295. De acordo com as razões recursais, as embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 47955655. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MARCO ANTONIO RABELO PAULINI e, ESPÓLIO DE JOSÉ DE BRITO SOARES, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de julho de 2023 17:27:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador